Tribunal: TJDFT
Processo: 0742067-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. VONTADE. VÍCIO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO DEMONSTRADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte sustenta ocorrência de erro substancial na celebração do negócio jurídico, porque teria emitido a declaração de vontade em relação a um contrato de empréstimo consignado quando, na verdade, a contratação estava sendo da modalidade cartão de crédito consignado.
1.1. In casu, o agravante não juntou aos autos sequer o instrumento de contrato celebrado entre as partes.
1.2. Insuficiente o conjunto probatório apresentado, necessária a dilação probatória para dirimir a controvérsia, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório.
2. Ademais, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois os descontos de pagamento se dão desde 2016, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.